Tribunal: TJSP
Processo: 1044195-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Consórcio. Cota cedida à embargada. Prescindível a anuência da administradora, uma vez já cumprido o contrato e encerrado o grupo. Inaplicabilidade ao caso das disposições do art. 13 da Lei 11.795/08 por não se tratar de consórcio ativo. Sentença reformada. Recurso provido.